Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-54.2018.8.11.0001
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002051-54.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSIMARA RODRIGUES - CPF: 329.463.091-34 (APELANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROSIDELMA DA SILVA - CPF: 005.655.421-41 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROSIDELMA DA SILVA - CPF: 005.655.421-41 (APELANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), ROSIMARA RODRIGUES - CPF: 329.463.091-34 (APELADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 585 DO STJ.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e
pela

contribuinte
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência
de relação jurídico-tributária, para declarar a
ausência

de relação tributária quanto ao IPVA do veículo a partir de 22/03/2013, anular os débitos
correspondentes, determinar o cancelamento de protestos e reconhecer a ilegitimidade passiva das instituições financeiras.

2.

Fatos relevantes:
(i)
protesto de
CDA no v
alor de R$ 1.221,30 referente a IPVA e
Licenciamento
de
veículo;
(
ii
)
contribuinte cedeu seus dados pessoais ao cunhado para aquisição do veículo em 28/08/2012;
(
iii
)
alienação fiduciária do bem em 22/03/2013 para terceira pessoa pela instituição financeira;
(
iv
)
ausência de comunicação formal da transferência ao DETRAN-MT;
(v)
negativação dos dados da contribuinte no Serasa
Experian
;
(vi)
fato
gerador do IPVA de 2016 posterior à alienação fiduciária
;
(
vii
)
alegação de que a alienação fiduciária ocorreu sem conhecimento e autorização da proprietária.

3.
1

Requerimentos do
s
recurso
s
do

Estado de Mato Grosso

(i)
reforma da sentença para reconhecer a manutenção da responsabilidade tributária da contribuinte;
(
ii
)
aplicação do art. 12 da Lei
Estadual n. 7.301/2000 que prevê responsabilidade solidária quando não há comunicação da transferência de titularidade;
(
iii
)
revisão da condenação em honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade.

3.2
Requerimentos dos recursos
da contribuinte:

reconhecimento da legitimidade passiva das instituições financeiras e condenação destas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
determinar se o mero registro de alienação fiduciária é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da antiga proprietária pelos débitos de IPVA sem a devida comunicação de venda ao DETRAN-MT, especialmente diante da previsão do art. 12 da Lei Estadual n. 7.301/2000;
(
ii
)
analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios em face da ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsi
to; e
(
iii
)
saber se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas civilmente por alegada alienação fiduciária realizada sem conhecimento da proprietária do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

Conforme os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, os direitos reais sobre coisas móveis, quando transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição, pois a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da efetiva entrega do bem.

6
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro restringe-se às penalidades de trânsito e não alcança débitos de natureza tributária, conforme sedimentado na Súmula 585 do STJ.

7
.
A alienação fiduciária, conforme o art. 1º do Decreto-Lei n. 911/69, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, o que resulta na transferência da propriedade para fins tributários.

8
.
O parágrafo único do artigo 12 da Lei Estadual n. 7.301/2000 não tem o condão de estender a responsabilidade pelo pagamento do IPVA ao proprietário que tenha comprovado a tradição do veículo para terceiro, ainda que não haja comunicação ao órgão de trânsito competente.

9. O princípio da sucumbência prevalece na hipótese dos autos, pois a Fazenda Pública ofereceu resistência qualificada à pretensão da contribuinte, sustentou a legalidade da cobrança com base na legislação estadual e caracterizou efetiva controvérsia processual sobre questão de direito já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.
As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por alienação fiduciária
supostamente realizada
sem
o
conhecimento
da contribuinte
quando agiram com base na documentação regularmente apresentada,
pois
a cessão voluntária de dados pessoais a terceiros constitui assunção dos riscos inerentes a
essa
conduta.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.

Recurso
s
desprovido
s
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.226 e 1.267; CTB, art. 134; Lei Estadual n. 7.301/2000, art. 12, parágrafo único; Decreto-Lei n. 911/69, art. 1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 585;
AgInt
no REsp n. 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12/3/2025;
AgInt
no REsp n. 2.041.265/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/4/2023; TJMT, N.U 1000625-14.2019.8.11.0052, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso

e por
Rosimara
Rodrigues

contra sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pleito da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débitos fiscais movida por
Rosimara
, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a demandante e o Estado de Mato Grosso quanto ao IPVA do veículo PEUGEOT/207HB XR S, Placa JIV 0369, a partir de 22/03/2013, além de anular os débitos correspondentes e determinar o cancelamento de protestos.

A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander S/A, por entender que os credores fiduciários não são responsáveis pelo pagamento do IPVA e débitos incidentes sobre o veículo dado em garantia.

Nas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que o mero registro de alienação fiduciária não afasta a responsabilidade solidária pelos encargos de IPVA sem a devida comunicação de venda ao DETRAN-MT, nos termos d
o art. 12 da Lei Estadual n.
7.301/2000 (id 187355779).

A apelante
Rosimara
Rodrigues
, por sua vez, alega, nas
razões recursais
, que foi proprietária do veículo apenas no período de 28.08.2012 até 22.03.2013 (data da alienação fiduciária), e que a partir desta data todas as responsabilidades devem recair sobre
Rosidelma
da Silva e as instituições financeiras, pois a alienação fiduciária ocorreu sem seu conhecimento e anuência
expressa, o que constitui operação bancária ilegal e ilegítima.
R
equer, ao final, que as instituições financeiras
sejam
mantidas no polo passivo e condenadas aos danos materiais e morais, especialmente em virtude das negativações indevidas de seu nome ocorridas após 22
.
03
.
2013.

Em contrarrazões,
Rosimara
Rodrigues
sustenta a manutenção integral da sentença
. I
nvoca a Súmula 585 do STJ, argumenta que houve efetiva tradição pela alienação fiduciária registrada no DETRAN-MT e que não há responsabilidade tributária após 22/03/2013 (id 187355786).

Intimados,

Aymoré crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT deixaram de apresentar
contrarrazões
,
consoante certidão de

id
218831658
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou
pela

ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial
(id
291402889
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que
Rosimara
Rodrigues
, ora apelada, foi surpreendida com o protesto da Certidão de Dívida Ativa
- CDA
n. 2017279016, inscrita em 18/08/2017, no valor de R$ 1.221,30 (um mil e duzentos e vinte e um reais e trinta centavos), referente ao não recolhimento do IPVA/Licenciamento
d
o ano de
2016 do veículo PEUGEOT/207HB XR S, Placa JIV 0369, vencidos em 31/05/2016.

O feito originou-se da constatação pela demandante de que seus dados pessoais constavam indevidamente como proprietária do veículo nos registros do DETRAN-MT, não obstante o bem ter sido alienado fiduciariamente em 22/03/2013 para
Rosidelma
da Silva
pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, conforme comprova o extrato do veículo emitido pelo órgão de trânsito.

Posteriormente, durante as diligências administrativas, a própria documentação fornecida pelo DETRAN-MT
por meio
do Ofício n. 658/2018 confirmou que a demandante havia cedido seus dados pessoais ao cunhado para aquisição do veículo em 28/08/2012, e que o bem foi posteriormente objeto de alienação fiduciária em favor de terceira pessoa, sem sua participação ou conhecimento.

N
ão obstante a comprovação da alienação fiduciária registrada no sistema do DETRAN-MT, o
Estado de Mato Grosso
manteve a cobrança do IPVA em nome da demandante, o que motivou a negativação de seus dados no
Serasa
Experian

e o protesto do título no 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Com a manutenção da cobrança tributária pela Fazenda Estadual, a contribuinte ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débitos com pedido de tutela provisória de urgência, que tramitou perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT, com concessão de liminar para suspensão da exigibilidade da CDA.

A sentença acolheu parcialmente o pedido da requerente e julgou procedente o pleito declaratório para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária a partir de 22/03/2013 e anular os débitos de IPVA posteriores à alienação fiduciária, com fundamento na Súmula 585 do STJ e nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, além de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,
00

(dois mil reais)
.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O
Estado de Mato Grosso
sustenta que não houve transferência efetiva da responsabilidade tributária pela ausência de comunicação formal da alienação ao DETRAN-MT. Argumenta que o mero registro de alienação fiduciária não supre a obrigação prevista no art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro
e que a Lei Estadual n. 7.301/2000 expressamente prevê responsabilidade solidária em casos de não comunicação da transferência de titularidade.

Sustenta que cabe à antiga proprietária, mediante cumprimento das formalidades legais, a comunicação da alienação para afastar sua responsabilidade tributária, invoca precedente do STJ (REsp n. 1.775.668) para demonstrar que a responsabilidade solidária por IPVA é possível quando há previsão em lei estadual específica.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a manutenção da responsabilidade tributária da demandante,
ao argumento de que
a aplicação iso
lada da Súmula 585 do STJ foi equivocada por não considerar a legislação estadual específica,
além de
postula
r
a revisão da condenação em honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, os direitos reais sobre coisas móveis, quando transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição, e a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, impõe ao proprietário antigo o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas.

A Lei Estadual n. 7.301/2000, por sua vez, dispõe no artigo 12 que
“É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação
a
fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição”.

Já o parágrafo único do artigo 12 da referida lei estabelece que
“(...) a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT”.

No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
pacificou definitivamente o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB restringe-se às penalidades de trânsito,
de modo que
não alcança débitos de natureza tributária, conforme cristalizado na
Súmula 585
:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
.

Esta orientação jurisprudencial fundamenta-se na interpret
ação sistemática do ordenamento e
considera que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, que se transfere com a tradição do bem móvel, independente
da comunicação formal ao órgão de trânsito.

Nesse sentido:

"(...) 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação’. (...)".
(
AgInt
no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

“(...) 1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que ‘a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange
o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). (...)"
. (
AgInt
no REsp n. 2.041.265/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 3/5/2023).

Nessa linha,
o parágrafo único do artigo 12 da
Lei Estadual n. 7.301/2000, invocada pelo apelante
,
não
tem o condão de
estender a
responsabilidade
pelo pagamento do IPVA ao proprietário que tenha comprovado a tradição do veículo para terceiro,
mesmo sem

a
comunicação ao órgão de trânsito competente.

No caso concreto,
conforme registros oficiais do DETRAN-MT,
o veículo PEUGEOT/207HB XR S, Placa JIV 0369, foi objeto de alienação fiduciária em 22/03/2013,
a

qual
, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 911/69, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem,
o que

implica

n
a transferência da propriedade para fins tributários.

Nesse contexto
, a
partir da data da alienação fiduciária, configurou-se a tradição do veículo
,
com a

transferência automática

d
a responsabilidade pelos débitos de IPVA ao novo proprietário (
Rosidelma
da Silva),
ainda que

sem
a comunicação formal da transferência ao DETRAN-MT.
Logo, o
fato gerador do IPVA de 2016, vencido em 31/05/2016, é cronologicamente posterior à alienação fiduciária ocorrida em 22/03/2013,
e, portanto,
não pode atingir o patrimônio jurídico da apelada.

A ausência de comunicação da transferência, embora configure descumprimento do dever previsto no art. 134 do CTB, não tem o condão de manter a responsabilidade tributária da alienante, posto que a tradição já operou
a transferência da propriedade, servindo
exclusivamente
para
responsabili
zar

solidariamente, o antigo proprietário,

pelas
infrações de trânsito.

Este Tribunal de Justiça tem decidido em consonância com o entendimento sumulado pelo STJ
:

"(...)

1 – Ainda que o alienante de veículo automotor não comunique, formalmente, ao DETRAN sobre a alienação, conforme exigência preconizada nos artigos 123 e 134 do CTB, não responde, solidariamente, pelos débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA e Licenciamento, cujos fatos geradores ocorreram após a alienação.

2 – Segundo o teor da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça,
‘
a responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência de propriedade do veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo os débitos tributários
’
.
(...)
"
.
(N.U 1000625-14.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios, o apelante invoca o princípio da causalidade para sustentar que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deveria recair sobre quem efetivamente deu causa à lide, ante a omissão da apelada em comunicar a alienação ao DETRAN-MT.

Contudo,
nos termos do
princípio da sucumbência, proposta a demanda e instaurado o contraditório judicial, desenvolve-se relação processual autônoma na qual cada parte sustenta tese jurídica específica. A
ssim, a
Fazenda Pública, ao apresentar contestação, ofereceu resistência qualificada à pretensão da contribuinte, sustentando a legalidade da cobrança com base na legislação estadual e na ausência de comunicação formal da transferência.

Ademais, a existência de entendimento sumulado consolidado no STJ sobre a matéria (Súmula 585) confere ainda maior peso à aplicação do princípio da sucumbência. Quando há jurisprudência pacífica sobre determinada questão jurídica, a insistência da Fazenda Pública em sustentar tese contrária caracteriza resistência processual que justifica a condenação em honorários advocatícios, independentemente das circunstâncias fáticas que motivaram o ajuizamento da ação.

O princípio da causalidade, embora aplicável em situações excepcionais, não se sobrepõe ao regime geral da sucumbência quando verificada efetiva controvérsia processual sobre questão de direito já pacificada pelos tribunais superiores.

Diante desse quadro
, a transferência da propriedade de veículo automotor opera-se com a tradição, cessa a responsabilidade tributária do alienante independentemente de formalidades registrais posteriores
, de modo que a aplicação da
Súmula 585 do STJ ao caso concreto é incontor
nável
,
e
afasta qualquer pretensão de responsabilização da apelada pelos débitos de IPVA posteriores à alienação fiduciária comprovada nos autos.

DO RECURSO DE
ROSIMARA RODRIGUES

A apelante insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva das instituições financeiras Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander S/A,
ao argumento de
que a alienação fiduciária teria ocorrido sem seu conhecimento e autorização, o que configuraria ato ilícito passível de responsabilização civil.

Nesse desiderato, aponta como montante indenizatório, a título de dano material, o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), gastos com a contratação de serviços profissionais advocatícios, além de dano moral.

Não assiste razão à apelante.

Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei
n.
911/1969, a alienação fiduciária transfere ao credor apenas o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, permanecendo o devedor como possuidor direto e responsável pelos encargos tributários incidentes sobre o bem.

A alegação de que a alienação fiduciária teria sido realizada sem conhecimento da apelante não afasta a legitimidade da operação, considerando que o próprio cunhado da requerente, Juraci Batista da Silva, utilizou seus dados pessoais para a aquisição do veículo, conforme narrado na própria inicial.

Esta circunstância não pode ser imputada às instituições financeiras como falha na prestação de serviço, uma vez que estas agiram com base na documentação regularmente apresentada.

A responsabilidade das instituições financeiras limita-se ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes do financiamento, não se estendendo aos débitos tributários ou infracionais relacionados ao veículo dado em garantia.

Ademais, as provas constantes nos autos não são capazes de demonstrar eventual má prestação de serviço que possibilite a imputação de responsabilidade às instituições financeiras Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander S/A, uma vez que a apelante quem volunta
riamente cedeu seus dados pessoais para que o cunhado adquirisse o veículo, assumindo os riscos inerentes a tal conduta.

Nesse sentido, a sentença recorrida bem delimitou que
"a obrigação de promover o registro da transferência veicular vincula-se ao negócio jurídico originário de compra e venda, do qual as instituições financeiras não participam diretamente"
e que
"o registro da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito refere-se ao contrato de mútuo com garantia real, operação da qual a demandante não faz parte como contratante"
(id. 187355778).

Por conseguinte, correta a decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

Assim, não se falar em condenação em danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tampouco danos morais, considerando a ilegitimidade das instituições financeiras.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Rosimara
Rodrigues
.
Majoro os honorários advocatícios
a serem pagos pelo
Estado de Mato Grosso

para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos)
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025